Tribunal: TJDFT
Processo: 0724958-05.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. LITISPENDÊNCIA. IDENTIDADE DAS CAUSAS. VERIFICADA. SUBSTITUIÇÃO. POLO PASSIVO. IMPOSSIBILIDADE. EXTINÇÃO DO FEITO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CARACTERIZADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. De acordo com art. 337 do CPC, a litispendência está configurada quando há identidade entre ações em curso. As ações são idênticas quando possuem as mesmas partes, causas de pedir e pedido.
1.1. No caso dos autos, há total identidade entre as demandas analisadas, devendo prevalecer o feito em que a citação tenha sido realizada primeiro, conforme estabelece o Art. 240 do CPC, razão pela qual o presente processo deve ser extinto sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, V do CPC.
2. O arcabouço fático narrado na petição inicial não permite a substituição da ré por outra empresa, pois diz respeito a condutas praticadas pela primeira, além de já ter havido citação e apresentação de defesa pela ré, triangularizada a relação processual antes da propositura de emenda, pelo autor, para substituição do polo passivo.
3. Para haver a incidência das sanções por litigância de má-fé, é necessária a prova inconteste de que a parte praticou quaisquer das condutas descritas no artigo 80 do CPC, além de haver a demonstração de ato doloso, sem a qual o pedido deve ser rejeitado.
4. Honorários majorados. Art. 85, §11, do CPC.
5. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.